Tribunal: TJSP
Processo: 1020517-16.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta ação de adimplemento contratual c.c. perdas e danos e pedido de exibição de documentos e condenatória. Plano de expansão de telefonia. Aplicação do artigo 177 do Código Civil de 1916. Prazo prescricional de vinte anos. Prescrição configurada. Ação que deve ser extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinta ação de adimplemento contratual c.c. perdas e danos e pedido de exibição de documentos e condenatória. Plano de expansão de telefonia. Aplicação do artigo 177 do Código Civil de 1916. Prazo prescricional de vinte anos. Prescrição configurada. Ação que deve ser extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Fixação de verba honorária em grau recursal ao patrono da ré, em observância ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020517-16.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA LUISA
PEREIRA MATHEUS, é apelado TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA
TELEBRÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 – Santos
Apelante: Maria Luisa Pereira Matheus
Apelada: Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42159)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
extinta
ação
de
adimplemento contratual c.c. perdas e danos e
pedido
de
exibição
de
documentos
e
condenatória. Plano de expansão de telefonia.
Aplicação do artigo 177 do Código Civil de 1916.
Prazo prescricional de vinte anos. Prescrição
configurada. Ação que deve ser extinta, nos
termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil. Fixação de verba honorária em grau
recursal ao patrono da ré, em observância ao
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 132/137) interposta por
Maria Luisa Pereira Matheus contra a sentença (fls. 126/129) proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Santos, Comarca da
Capital, que julgou extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil de 2015, a ação de adimplemento contratual c.c. perdas e
danos e pedido de exibição de documentos e condenatória ajuizada por ela
contra Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás. Sustenta a não
ocorrência da prescrição, pois alega que o direito de ajuizar a ação de
execução individual de sentença coletiva é de 05 (cinco) anos, a contar do seu
trânsito em julgado, que se deu em 15/8/11. Logo, argumenta que o lapso do
prazo prescricional se daria somente em 15/8/16, porém, a demanda foi
intentada antes. Informa que deve prevalecer o direito da recorrente em
receber a quantidade de ações, da diferença do que foi investido, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 -Voto no
3
enriquecimento ilícito da parte contrária, e prejuízo da apelante. Pugna pelo
provimento do apelo e pela reforma da sentença, para que seja julgada
procedente a ação.
Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás
apresentou contrarrazões (fls. 154/191). Em preliminar, sustenta o
indeferimento da inicial, pois desacompanhada de elementos mínimos para
processamento da ação; impugna o benefício da justiça gratuita; impugna o
valor da causa; alega irregularidade de representação do espólio; e requer seja
reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, e ilegitimidade passiva da ré,
devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito. No mais, relata que o
contrato firmado pelo sr. Horácio não está abrangido pela sentença proferida
na ação civil pública mencionada pela recorrente. Pleiteia seja reconhecida a
prescrição. Postula seja a apelante intimada a apresentar cálculo adequado.
Caso seja apurada alguma diferença de valores, informa que deve ser
compensado/deduzido daquele montante depositado aos acionistas e que
foram reconhecidos nos autos. Por fim, relata que sua responsabilidade, caso
reconhecida, deve corresponder a 1,25%, que é o que restou do seu
patrimônio após cisão e posterior desestatização do sistema de telefonia.
Pugna pela rejeição dos pedidos formulados pela recorrente.
É esse o relatório.
Primeiramente, não há falar em revogação dos
benefícios da justiça gratuita.
Estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil
de 2015 que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 -Voto no
4
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
Por sua vez, define o artigo 100 do mencionado
código que cabe a parte contrária oferecer impugnação ao benefício, para o
fim de demonstrar que a parte adversa possui condições de arcar com as
custas e despesas do processo. A partir daí, há que se concluir que há uma
presunção, decorrente da legislação, de que a parte deve ser considerada
pobre, até que seja provada uma condição contrária.
No caso em tela, entretanto, a apelada não trouxe
aos autos quaisquer provas que corroborassem sua alegação, no sentido de
que a apelante tenha sofrido alteração em sua situação financeira, e que,
agora, possua recursos e condições de suportar as despesas do processo.
Aparentemente, pretende a recorrida inverter o ônus
da prova, o que não se admite, uma vez que caberia a ela demonstrar que a
parte adversa não seria merecedora dos benefícios da justiça gratuita.
Deste modo, fica mantida a gratuidade de justiça
concedida nos autos.
No mais, o reconhecimento da prescrição deve ser
mantido, pois a análise do prazo prescricional deve se dar atentando-se para
as disposições e prazos estabelecidos nos artigos 177 do Código Civil de
1916, 205 e 2.028 do Código Civil em vigor.
Vejamos, então, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito: (...) O direito à complementação de
ações subscritas decorrentes de contrato firmado com sociedade anônima é
de natureza pessoal e, consequentemente, a respectiva pretensão prescreve
no prazo previsto no artigo 177 do CC revogado (art. 205 do novo CC) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 -Voto no
5
(REsp n.o 1.037.208, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 25/06/08).
Em igual sentido: (...) Nas demandas em que se
discute o direito à complementação de ações em face de descumprimento de
contrato de participação financeira firmado com sociedade anônima, a
pretensão é de natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo
177 do Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.
(...) (REsp n.o 1.033.241-RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda
Seção, j. 22/10/08).
Pois bem.
O artigo 177 do Código Civil de 1916 estabeleceu
em 20 (vinte) anos o prazo para a prescrição da pretensão dos direitos
pessoais, e o artigo 205 do Código Civil de 2002 fixou o prazo de 10 (dez)
anos para prescrição, quando a lei não haja fixado prazo menor.
O artigo 2.028 do Código Civil em vigor definiu,
como norma de direito intertemporal, que serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
Diante de tais dispositivos legais, prevalece o prazo
maior da lei anterior, quando o estabelecido pelo atual Código o reduziu e
desde que já decorrido mais da metade do tempo previsto pelo antigo. Em
caso contrário, o prazo do novo Código é o que prevalece.
Dessa forma, releve-se que há informação nos autos
de que a capitalização das ações se deu em 30/6/82 (fls. 192). Sendo assim, a
partir daí é que efetivamente surgiu a pretensão do autor, de reclamar o
direito de integralização de ações não recebidas, referentes ao contrato
firmado em 1.980 (fls. 30).
Isso significa dizer que se aplica ao caso o Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020517-16.2016.8.26.0562 -Voto no
6
Civil de 1916, para efeitos da avaliação da prescrição, ou seja, o prazo
prescricional a ser observado é de vinte anos.
O feito foi ajuizado no dia 29/7/16, quando
decorridos mais de trinta e quatro anos. Logo, tendo excedido o prazo
prescricional previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, há que se
reconhecer a ocorrência da prescrição, vez que devidamente configurada.
Por fim, importante ressaltar que o julgamento
proferido na ação civil pública n.o 0632533-62.1997.8.26.0100 não abrange a
situação narrada nos presentes autos. É que nela foi declarada a nulidade e
ineficácia de cláusulas existentes em contratos celebrados a partir de 25/1996,
o que não é o caso.
Sendo assim, com razão a Magistrada a quo em
julgar extinta a ação, nos termos do artigo 487, II, do Código de processo
Civil de 2015, nos termos expostos em sentença.
Acolhida a prescrição, fica prejudicada a análise do
mérito da demanda e demais questões.
Deste modo, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar correta.
Em razão do trabalho adicional, com apresentação de contrarrazões pela ré,
fixo honorários em fase recursal ao seu patrono em R$ 500,00, nos termos do
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, observando-se, porém,
a gratuidade de justiça concedida nos autos.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator